Tribunal: TJPA
Processo: 0806131-64.2018.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DIRACY NUNES ALVES
Órgão julgador: DIRACY NUNES ALVES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9196 - Liminar
Data de julgamento: 2020-11-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0806131-64.2018.8.14.0000
AGRAVANTE: ASSOCIACAO DE PESSOAS COM EPILEPSIA DE REDENCAO

AGRAVADO: MUNICIPIO DE REDENCAO

PROCURADOR: RAFAEL MELO DE SOUSA

RELATOR(A):
Desembargadora DIRACY NUNES ALVES

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. BLOQUEIO DE CONTAS PÚBLICAS. R$ 270.000,00 (DUZENTOS E SETENTA MIL REAIS). CASO DE SAÚDE. PERMITIDA A CONSTRIÇÃO. OBRIGAÇÃO DO MUNICÍPIO EM FORNECER MEDICAÇÃO E TRATAMENTO AOS PORTADORES DE EPILEPSIA. TRANSFERÊNCIA IMEDIATA DOS VALORES. VEDADA. IRREVERSIBILIDADE DA MEDIDA. SUBMISSÃO AO ART. 100 DA CF. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

O que se discute desde o ano de 2012, é a obrigação do Município de Redenção em fornecer medicação e tratamento aos munícipes portadores de epilepsia, o que não ocorreu até a interposição do presente recurso, situação que determinou a fixação de multa pelo descumprimento no primeiro grau de jurisdição.

2.

Em razão da resistência do Município de Redenção em cumprir o seu dever constitucional, expressamente previsto no art. 196 da CF, de garantir a saúde da população resta legal a fixação de multa pelo descumprimento da ordem judicial e, em razão da Administração se quedar inerte em providenciar a assistência necessária aos epiléticos, o bloqueio de verbas públicas através do sequestro, atenderá aos anseios constitucionais, privilegiando o caráter coercitivo das
astreintes
fixadas.

3.

Determinar o sequestro do montante e a sua transferência imediata à agravante, esgotará o objeto da demanda e a irreversibilidade da medida, o que vai de encontro ao que estabelece o §3º do art. 300 do CPC.

4.

Os pagamentos, por ventura, aqui devidos pela Fazenda Pública deverão ser feitos através de precatório, já que a questão debatida não é hipótese de dispensa da citada ordem de pagamento, mas de preferência de sua quitação, conforme o §2º do art. 100 da CF, situação que corrobora com a impossibilidade em se transferir imediatamente a verba pleiteada.

5.

Determinado o sequestro, o seu pagamento estará reservado ao momento do Trânsito em Julgado da decisão, que se submeterá às regras do art. 100 da CF.

6.

Recurso conhecido e parcialmente provido.

ACÓRDÃO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Público, à unanimidade, conheceram e deram parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Plenário Virtual do dia 16 a 23/11/2020.

Belém, 23 de novembro de 2020.

DIRACY NUNES ALVES

DESEMBARGADORA-RELATORA

RELATÓRIO

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESA. DIRACY NUNES ALVES (RELATORA):

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pela
ASSOCIAÇÃO DE PESSOAS COM EPILEPSIA DE REDENÇÃO
, contra decisão exarada

pelo Juízo da 1ª Vara Cível de Redenção que indeferiu a tutela provisória requerida nos autos da Ação de Execução por Quantia Certa contra a Fazenda Pública (processo nº. 088850-06.2015.814.0045), ajuizada por si em face do
MUNICÍPIO DE REDENÇÃO
.

Narrou a agravante, em síntese, que em 21 de novembro de 2012, foi proposta uma Ação Civil Pública com obrigação de fazer com pedido liminar em face do Município de Redenção (processo nº. 0005220-57.2012.814.0045). O núcleo do petitório era garantir o fornecimento farmacêutico e atendimento médico para as pessoas com epilepsia.

Em 10 de dezembro de 2012, a liminar foi deferida sob pena de multa de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) por dia. E, tendo em vista o contínuo descumprimento, vultuoso valor de multa se formou; e o magistrado determinou o pagamento em favor da Associação. Ocorre que foi aceita a proposta de acordo perdoando a multa e que, a partir de então, todo atendimento acordado seria prestado com a devida celeridade que a lei já previa.

Foi então que celebraram um acordo em 7 de outubro de 2013, assinado pelas partes e por seus respectivos patronos, em seguida, juntado aos autos requerendo sua homologação.

Após ouvido o Ministério Público do Estado do Pará, foi proferida a sentença homologando o acordo celebrado.

Em que pese o acordo e o perdão da multa que havia sido gerada, narrou a agravante que em nada mudou o atendimento médico e farmacêutico às pessoas com epilepsia, razão pela qual ajuizou a execução por quantia certa contra o Município em que requereu o pagamento de R$ 247.000,00 (duzentos e quarenta e sete mil reais), gerados

pelo não cumprimento do acordo.

Apreciado o reiterado pedido de sequestro de verbas públicas no montante requerido na execução, foi indeferido pelo julgador primevo, que manteve a condicionante proferida nos autos dos embargos à execução (processo nº. 0006919-88.2016.814.0045), que determinou a demonstração, de no mínimo, dois orçamentos, devidamente individualizados para a consequente aplicação da política pública de saúde pretendida através da Ação Civil Pública. O fundamento residiu no condicionamento à aplicação dos recursos públicos recebidos, em finalidade pública e ao controle finalístico, para a consecução do objetivo estatual desenvolvido pela entidade.

Se a condição estabelecida for cumprida, o Juízo expedirá ordens constritivas que possam se reverter em valores pecuniários.

Inconformada, a associação recorreu da decisão através do presente agravo de instrumento, ao afirmar que da decisão interlocutória atacada se extrai a ofensa ao princípio geral do Direito que rege a confiança dos jurisdicionados à segurança jurídica, pois o magistrado vinha pautando suas decisões em uma linha única de raciocínio e ao fim destoou completamente dela. E por essa razão, a decisão de piso deverá ser reformada, para determinar o sequestro dos valores das contas bancárias do Município de Redenção nos termos da execução.

Ainda afirmou que, a concessão da tutela recursal é necessária, tendo em vista o risco à vida e à saúde pública, não só dos associados, como de toda a região que carece de atendimento, assim como deverão ter garantidos os seus direitos fundamentais elencados na Constituição Federal.

Requereu, ao final, a concessão da medida de sequestro, nos termos do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil.

Distribuídos os autos à minha relatoria, indeferi a tutela recursal (id. 837313 - Pág. 1/2).

Intimado, o Município apresentou contrarrazões ao recurso (id. 1061865 - Pág. 1/14), em que apontou como preliminar, o cerceamento ao seu direito de defesa, uma vez que os autos não contam com a contestação, documento obrigatório nos termos do art. 1.017, I do CPC, devendo ser negado seguimento ao agravo.

Em relação ao mérito, disse o agravado que os pedidos formulados no recurso não poderão ser julgados procedentes, tendo em vista a sua irreversibilidade, vedação prevista no art. 300 do CPC.

Concluiu, ao afirmar que inexistem hipóteses que autorizem o sequestro das contas da Fazenda Pública Municipal, devendo ser observada a regra disposta pelo art. 100 da CF. Além de não estarem presentes os requisitos que autorizam a concessão da tutela de urgência. Em consequência, ao recurso deverá ser negado seguimento, porém se ultrapassada a preliminar apontada, que o mérito seja julgado improcedente.

Remetidos os autos ao Ministério Público, opinou o seu representante pelo conhecimento e provimento do recurso, em respeito ao direito à saúde, à vida e à dignidade da pessoa humana (id. 1277060 - Pág. 1/5).

É o relatório.

VOTO

VOTO.

A EXMA. SRA. DESA. DIRACY NUNES ALVES (RELATORA):
Cinge-se a controvérsia sobre a possibilidade em se determinar o sequestro de R$ 270.000,00 (duzentos e setenta mil reais) das contas do Município de Redenção, em razão da sua recalcitrância em cumprir ao acordo firmado entre as partes.

Pois bem.

Dispõe o art. 300 do CPC:

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que
evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco
ao resultado útil do processo.

(...)

§ 3º A tutela de urgência de natureza antecipada
não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão
.

Como resta expresso no dispositivo legal reproduzido, a tutela de urgência será concedida, pelo Juízo de piso, quando estiverem presentes o
fumus boni jures
e o
periculum in mora,
porém mesmo existentes os requisitos, a medida não poderá ser concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão (§3º do art. 300 do CPC).

A questão tratada nos autos, requer a execução da multa pelo não cumprimento da ordem judicial, constituindo-se como pedido mediato o pagamento de R$ 270.000,00 (duzentos e setenta mil reais), referentes à fixação de multa pelo descumprimento do acordo firmado pelas partes. Situação amplamente possível segundo o CPC, que em seu art. 139, IV, dispõe:

Art. 139. O juiz dirigirá o processo conforme as disposições deste Código, incumbindo-lhe:

(...)

IV -
determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária;

Assim, o bloqueio de verbas públicas, mesmo sendo uma medida excepcional,
caberá
em caso de descumprimento de ordem judicial, quando envolver o direito à saúde. Constrição possível nos termos do Tema nº. 289 (RE 607582) do STF.
In verbis:

FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. POSSIBILIDADE DE BLOQUEIO DE VERBAS PÚBLICAS PARA GARANTIA. RATIFICAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA FIRMADA POR ESTA SUPREMA CORTE. EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL.

(RE 607582 RG, Relator(a): ELLEN GRACIE, Tribunal Pleno, julgado em 13/08/2010, DJe-159 DIVULG 26-08-2010 PUBLIC 27-08-2010 EMENT VOL-02412-06 PP-01185 LEXSTF v. 32, n. 381, 2010, p. 275-280)

No caso em apresso, o que se discute desde o ano de 2012, é a obrigação do Município de Redenção em fornecer medicação e tratamento aos munícipes portadores de epilepsia, o que não ocorreu até a interposição do presente recurso, situação que determinou a fixação de multa pelo descumprimento no primeiro grau de jurisdição.

Destarte, em razão da resistência do Município de Redenção em cumprir o seu dever constitucional, expressamente previsto no art. 196 da CF
[1]
, de garantir a saúde da população resta legal a fixação de multa pelo descumprimento da ordem judicial e, em razão da Administração se quedar inerte em providenciar a assistência necessária aos epiléticos, o bloqueio de verbas públicas através do sequestro, atenderá aos anseios constitucionais, privilegiando o caráter coercitivo das
astreintes
fixadas.

Como se vê, estamos diante de uma situação excepcional, uma vez que se encontra em jogo interesses sociais e de políticas públicas de proteção à saúde da população municipal, assim deverá ser realizado o sequestro da verba pública e posterior remessa do montante à
ASSOCIAÇÃO DE PESSOAS COM EPILEPSIA DE REDENÇÃO,
quando transitar em julgado a decisão que pôr fim aos Embargos à Execução de nº. 088850-06.2015.814.0045.

Explico que determinar o sequestro do montante e a sua transferência imediata à agravante, esgotará o objeto da demanda e a irreversibilidade da medida, o que vai de encontro ao que estabelece o §3º do art. 300 do CPC.

Nesse sentido, importante ensino da doutrina
[2]
:

Logo, o que é objeto do dispositivo são os efeitos da decisão. Aqui é preciso ter em vista que essa limitação quando os efeitos não puderem ser revertidos
in natura
e não houver um equivalente juridicamente aplicável ao caso.

Isso quer dizer que a irreversibilidade é menos ampla do que usualmente se supõe no cotidiano forense. Se por exemplo uma ordem é determinada somente pode ser considerada irreversível a) se não puder ser desfeito (...)

Posicionamento que segue o §3º do art. 1º da Lei nº. 8.437/92 e art. 1º da Lei nº. 9.494/97, os quais dispõem:

Art. 1° Não será cabível medida liminar contra atos do Poder Público, no procedimento cautelar ou em quaisquer outras ações de natureza cautelar ou preventiva, toda vez que providência semelhante não puder ser concedida em ações de mandado de segurança, em virtude de vedação legal.

(...)

§ 3°
Não será cabível medida liminar que esgote, no todo ou em qualquer parte, o objeto da ação.

Art. 1º Aplica-se à tutela antecipada prevista nos
arts. 273
e
461 do Código de Processo Civil
o disposto nos
arts. 5º e seu parágrafo único
e
7º da Lei nº 4.348, de 26 de junho de 1964
, no
art. 1º
e seu
§ 4º da Lei nº 5.021, de 9 de junho de 1966
, e nos
arts. 1º
,
3º
e
4º da Lei nº 8.437, de 30 de junho de 1992.

Mesmo legal o sequestro de valores das contas públicas, o seu imediato pagamento à parte recorrente é vedado antes do trânsito em julgado da decisão, como prevista na Lei nº. 9.494/97 em seu art. 2º-B,
in verbis:

Art. 2
o
-B.
A sentença que tenha por objeto a liberação de recurso
, inclusão em folha de pagamento, reclassificação, equiparação, concessão de aumento ou extensão de vantagens a servidores da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, inclusive de suas autarquias e fundações, somente poderá ser executada após seu trânsito em julgado. (Incluído pela Medida provisória nº 2.180-35, de 2001)

Bem como os pagamentos, por ventura, aqui devidos pela Fazenda Pública deverão ser feitos através de precatório, já que a questão debatida não é hipótese de dispensa da citada ordem de pagamento, mas de preferência de sua quitação, conforme o §2º do art. 100 da CF, situação que corrobora com a impossibilidade em se transferir imediatamente a verba pleiteada.

Ratio
adotada pela doutrina
[3]
, como se vê:

Na verdade,
qualquer
condenação imposta à Fazenda Pública, independentemente da natureza do crédito, deve sujeitar-se à sistemática do precatório. De fato, o precatório é procedimento que alcança toda e qualquer execução pecuniária intentada contra a Fazenda Pública, independentemente da natureza do crédito ou de quem figure como exequente. Logo, a referida multa somente poderá ser exigida da Fazenda Pública após o trânsito em julgado da decisão que a fixar, mediante a adoção do processo de execução, seguido da expedição do precatório.

Posicionamento também adotado pelo Representante Ministerial através de seu parecer de id.
1277060 - Pág. 7. Vejamos:

Dessa maneira, o perigo de dano ou de difícil reparação resta configurado, de modo que a medida do sequestro de verbas do Município de Redenção se torna a alternativa mais prudente para que haja o cumprimento da obrigação firmada em acordo, qual seja a de fornecer medicamentos e atendimentos médicos às pessoas com epilepsia.

Sendo assim, em respeito ao direito à saúde, à vida e a dignidade da pessoa humana, bem como no dever do Estado em disponibilizar o acesso à saúde, restam presentes a probabilidade de direito e o perigo de dano ou difícil reparação em favor do Agravante.

Quanto à condição imposta pelo Juízo de piso para determinar o sequestro da verba pública, não há respaldo legal para isso, uma vez que a multa fixada reverterá em favor da parte contrária, a quem se confere legitimidade para executar os respectivos valores, não podendo ser submetido tal direito a qualquer exigência, conforme se vê do art. 139, IV e art. 537, ambos do CPC.

Ante ao exposto,
CONHEÇO E DOU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos da fundamentação exposta, determinando o sequestro de R$ 270.000,00 (duzentos e setenta mil reais), a serem pagos através de precatório, conforme o art. 100 da CF, quando transitada em julgado a decisão que pôr fim à Execução de nº.
088850-06.2015.814.0045 e aos Embargos à Execução nº
.
0006919-88.2016.814.0045, anulando qualquer outra condicionante imposta ao recebimento da verba.

É como voto.

DIRACY NUNES ALVES

DESEMBARGADORA-RELATORA

[1]

Art. 196. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.

[2]
DIAS, Jean Carlos. Tutelas provisórias no novo cpc- tutela de urgência – tutela de evidência. Editora Jus

Podium: Salvador. 2017. p. 129.

[3]
CUNHA. Leonardo Carneiro da. A fazenda pública em juízo. 14 ed. Forense: Rio de Janeiro. 2017. p. 139.

Belém, 23/11/2020